Tribunal: TJBA
Processo: 8113562-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8113562-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA CINTIA GONCALVES MIRANDA

Advogado(s): NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. ORIGEM DA DÍVIDA E
REGULARIDADE
DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADAS.
DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRÉVIAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ TAMBÉM ÀS AÇÕES QUE FORAM PROPOSTAS CONTRA OS SUPOSTOS CREDORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifica-se que a apelada logrou comprovar
a cessão de crédito havida entre ela e o Banco Pan S/A, como se vê do contrato de Cessão de Créditos firmado na data de 13/04/2022, e, ainda, que tal cessão foi notificada à apelante.

2. Não obstante, não

restaram satisfatoriamente demonstradas
a origem e regularidade da dívida apontada, porquanto não há nos autos nenhum documento que comprove a contratação do aludido cartão pela apelante, não se prestando a tanto as faturas carreadas, haja vista que são meros documentos de cobrança, dos quais sequer consta o endereço da consumidora.

3. Cumpria à apelada coligir aos autos qualquer documento hábil a atestar a existência do vínculo entre as partes, como por exemplo, o contrato assinado, o protocolo de contratação por meio eletrônico ou, até mesmo, gravação telefônica, de modo que, não o tendo feito, deve responder por sua incúria.

4. Nesse sentido, forçoso reconhecer a inexistência do débito e a irregularidade da inscrição lançada em nome da consumidora e, por conseguinte, afastar a condenação por litigância de má-fé.

5. Como cediço, a inscrição indevida, por si só, gera o dever de indenizar, sendo desnecessária a comprovação da prova do prejuízo, pois presumido (dano
in re ipsa)
, decorrendo do próprio fato e da experiência comum, considerando que se esgota na própria lesão à personalidade.
Não obstante, c
omo se vê dos fólios, constam outras anotações em nome da apelante, incluídas em data anterior, de maneira que se aplica ao caso, por analogia, a Súmula nº 385, do STJ, não havendo que se falar em condenação da apelada em dano moral.

6. Sobreleva registrar que a referida súmula foi editada visando as ações que objetivavam indenização contra os órgãos mantenedores de cadastros restritivos de crédito, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado proferido nos termos do artigo 543- C, firmou o entendimento de que se aplica às ações que foram propostas contra os supostos credores, pois, quem já possui seu crédito abalado, não pode alegar a existência de dano moral por negativação indevida posterior.

7. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8113562-27.2023.8.05.0001, sendo apelante
BARBARA CINTIA GONCALVES MIRANDA

e apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.